Tribunal: STF
Processo: HC 210434
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra ato atribuído ao Superior Tribunal de Justiça (HC 709.486/SC).



    Busca-se, em suma, a substituição da prisão do paciente, que cumpre pena privativa de liberdade em regime semiaberto, por domiciliar, nos termos do art. 117 da LEP, ao argumento de que, por ser idoso e possuir diversas comorbidades, o sentenciado não pode receber tratamento de saúde adequado no ambiente prisional.



    É o relatório. Decido.



    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.



    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual indefiro a liminar. 



    Solicitem-se informações ao Juízo de execução, especialmente sobre a situação de saúde do paciente e os recursos de que a instituição prisional dispõe para lhe oferecer o atendimento médico porventura necessário.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 17 de dezembro de 2021.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente